Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-70.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA ADEQUAÇÃO.
1. A presença de concretos indícios da prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e posse irregular de munição constituem justa causa para ingresso em domicílio sem mandado. Da mesma forma, a autorização da genitora do representado para o ingresso, como extraído da confissão na fase extrajudicial, em harmonia com os depoimentos policiais, excluem a ilegalidade da violação de domicílio.
2. As circunstâncias da apreensão do adolescente em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária, a conduta infracional análoga ao tráfico de drogas e posse irregular de munição, autorizando, em consequência, a procedência da representação.
3. Segundo os princípios extraídos do artigo 100, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), as regras do artigo 119 e 118 do mesmo diploma legal e, de acordo com as particularidades do caso concreto, tem-se por adequada a medida de Liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.
4. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.